Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. RETIRADA DO ACUSADO DO AMBIENTE VIRTUAL QUANDO DA OITIVA DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste nulidade na retirada do acusado do ambiente virtual, quando da oitiva da vítima, durante a audiência de instrução e julgamento, quando há pedido da vítima e quando é para evitar sentimento de humilhação, temor ou sério constrangimento, conforme dispõe o art. 217 do Código de Processo Penal.
2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica.
3. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância, quando em consonância com outros elementos de convicção.
4. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
5. A medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006 c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.